Tribunal: TJSP
Processo: 2246787-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL OU PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO – ATO ATENTATÓRIO à DIGINIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de que seja aplicada sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que se verifica o descumprimento injustificado de ordem judicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL OU PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO – ATO ATENTATÓRIO à DIGINIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de que seja aplicada sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que se verifica o descumprimento injustificado de ordem judicial – Violação ao dever de cooperação – Desnecessidade de se perquirir acerca de eventual dolo específico na omissão do devedor, ausente previsão legal nesse sentido – Disciplina sancionatória prevista no Código de Processo Civil que é compatível com a persecução patrimonial – Inércia do devedor que caracterizou ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, inciso V, c/c parágrafo único) – Multa processual correspondente que deve ser aplicada – RECURSO PROVIDO.